Tribunal: TJSP
Processo: 0833518-35.2013.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Homicídio tentado qualificado por motivo torpe e meio cruel. Réu que agrediu a vítima de modo violento, com diversos golpes na cabeça, após uma discussão acerca de consumo de cocaína. Vítima que perdeu massa encefálica e teve lesões neurológicas irreversíveis, permanecendo em estado vegetativo. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à

Ementa:
Apelação. Homicídio tentado qualificado por motivo torpe e meio cruel. Réu que agrediu a vítima de modo violento, com diversos golpes na cabeça, após uma discussão acerca de consumo de cocaína. Vítima que perdeu massa encefálica e teve lesões neurológicas irreversíveis, permanecendo em estado vegetativo. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em suficiente conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Básica fixada no patamar de 1/3 acima do piso, considerando as consequências do crime. Diminuição de 1/3 da reprimenda em razão da tentativa, levando em conta o "iter criminis". Regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de reduzir a pena corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0833518-35.2013.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ CARLOS
PADOVANI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS PADOVANI DOS
SANTOS para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 10 anos e 8 meses
anos de reclusão, no regime inicial fechado, mantendo, no mais, a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
2
Apelação criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052
Comarca: São Paulo
Apelante: Luiz Carlos Padovani dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 18.857
Apelação. Homicídio tentado qualificado por motivo torpe e meio
cruel. Réu que agrediu a vítima de modo violento, com diversos
golpes na cabeça, após uma discussão acerca de consumo de
cocaína. Vítima que perdeu massa encefálica e teve lesões
neurológicas irreversíveis, permanecendo em estado vegetativo.
Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos
jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência.
Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos
jurados lastreada em suficiente conjunto fático-probatório de
cunho pericial, documental e oral. Condenação e cálculo de pena
mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Básica fixada no
patamar de 1/3 acima do piso, considerando as consequências do
crime. Diminuição de 1/3 da reprimenda em razão da tentativa,
levando em conta o “iter criminis”. Regime inicial fechado.
Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de
reduzir a pena corporal.
Pela sentença de fls. 2368/2370, proferida em
30 de maio de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Renan Oliveira
Zanetti, LUIZ CARLOS PADOVANI DOS SANTOS foi condenado
como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e III, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial fechado.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, discorrendo, em síntese, sobre a suposta ocorrência de
julgamento contrário à prova dos autos, inclusive no tocante às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
3
qualificadoras. Pugnou, assim, pela realização de novo julgamento
para o fim de ser absolvido (fls. 2374/2381).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 2392/2400) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 2443/2448).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação comporta parcial provimento.
Segundo se depreende da denúncia, em 18 de
maio de 2013, por volta de 10h00, no Rodoanel, altura do km 54 mais
350 metros, sentido sul, na cidade de São Paulo, o réu Luiz Carlos,
com ânimo homicida, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, tentou matar o ofendido José,
somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Após o regular trâmite processual, a devida
instrução probatória do feito em plenário e a decisão dos jurados, o
juiz a quo houve por bem condenar o apelante Luiz Carlos pela prática
do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, dando azo à
interposição do presente recurso de apelação.
A materialidade do delito restou comprovada,
além da prova oral, pelo auto de prisão em flagrante (fl. 8), boletim de
ocorrência (fls. 46/53), laudo pericial de exame do local dos fatos (fls.
325/333), fotografias do estado da vítima (fls. 137/140 e 275/276) e,
especialmente, pelo laudo pericial de exame de corpo de delito (fls.
229/330), que concluiu pela existência de lesões corporais de
natureza gravíssima no corpo da vítima José, com deformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
4
permanente e sequela neurológica irreversível.
Já a prova oral produzida durante a instrução,
aliada aos demais elementos de prova de cunho pericial e
documental, também deu suporte suficiente à comprovação da autoria
delitiva por parte do apelante.
Em plenário do júri, a testemunha Elber
confirmou os fatos descritos na denúncia, mencionando estar dirigindo
o carro de sua empresa pelo Rodoanel quando, na altura do km 54,
sentido Santo André, notou uma agressão no acostamento e, por isso,
parou o seu veículo. Ao chegar próximo dos fatos, viu o réu Luiz
Carlos correndo do local do crime, onde ainda estava deitada a vítima,
com manchas de sangue e massa encefálica por perto. Em seguida, a
polícia militar rodoviária chegou ao local e foi informada de que o
apelante havia fugido para um matagal próximo.
A testemunha Carlos Roberto, policial militar,
prestou depoimento semelhante e harmônico, dizendo estar em
patrulhamento de rotina no Rodoanel, na altura do km 50, juntamente
com seu companheiro de farda Allan, quando foram informados de
que um veículo havia parado no acostamento ali perto, onde duas
pessoas estavam brigando. Ao chegarem ao local, a vítima estava
desacordada e com muitos ferimentos na cabeça. Os policiais, então,
repararam que havia manchas de sangue na mureta da rodovia,
dando a impressão de que a cabeça da vítima havia sido batida ali.
Em diligências pelas redondezas, encontraram o réu, o qual
confessou o crime e disse que estava com o ofendido em seu carro,
quando ambos brigaram por conta de substâncias entorpecentes,
razão pela qual o acusado resolveu matar a vítima. O ofendido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
5
sua vez, foi socorrido com muitos ferimentos por meio de helicóptero e
levado ao Hospital das Clínicas, tendo sobrevivido.
As testemunhas de defesa Márcia, Luiz
Antonio, Thais e Luciano não presenciaram os fatos descritos na
denúncia, resumindo-se a discorrer sobre a conduta social do
apelante, tendo ainda salientado que este fazia uso de substâncias
entorpecentes e bebida alcoólica.
No interrogatório judicial, o réu negou ter tido a
intenção de matar durante as agressões praticadas, dizendo ter
consumido cocaína e ingerido álcool com a vítima em um posto de
gasolina, durante a madrugada. Já por volta de 10h00, quando
estavam no Rodoanel, os dois discutiram, porque a vítima José queria
que o réu retornasse ao posto de gasolina para buscar mais cocaína,
passando a agredir o depoente com socos, além de querer assumir o
volante. Diante disso, o acusado encostou o automóvel, ambos
desceram e começaram a brigar, tendo o depoente dado socos na
vítima para se desvencilhar, os quais não teriam sido “muitos”. No
momento em que o ofendido caiu no chão, com ferimentos nos olhos,
boca e costas, Luiz parou de agredi-lo e pediu para uma “mulher”
chamar a polícia.
Pois bem. Vale destacar apenas ser possível a
anulação do júri realizado e a determinação de novo julgamento
quando a decisão tomada pelo Conselho de Sentença afronta de
forma nítida e cristalina o conjunto probatório coligido nos autos.
Assim, se os jurados optam por uma das
plausíveis interpretações que se possa dar às provas colhidas, não há
que se falar em determinação novo julgamento, sob pena de ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
6
soberania das decisões do júri.
In
casu,
o
entendimento
acolhido
pelo
Conselho de Sentença encontra amplo suporte fático-probatório, de
cunho pericial, documental e especialmente oral, conforme acima
destacado.
Em suma, no caso dos autos, os competentes
jurados houveram por bem entender que o apelante Luiz Carlos teve a
intenção de matar a vítima João ao desferir os diversos golpes na
vítima, inclusive na região da cabeça, deixando-a desacordada e com
lesões severas no crânio e no resto do corpo, tendo uma das
testemunhas inclusive visto massa encefálica no chão do local do
crime, não logrando êxito na consumação do crime em razão do
atendimento médico eficaz por helicóptero.
Quanto à qualificadora do motivo torpe, restou
evidenciado que o crime foi praticado após uma briga ocorrida entre o
réu e a vítima, tendo por objeto discussão acerca de consumo de
cocaína, motivo vil e completamente desproporcional em comparação
ao fim desejado pelo agente, havendo espaço interpretativo para
sustentar o reconhecimento da qualificadora, devendo-se, pois,
preservar a soberania dos jurados.
A dinâmica dos fatos, comprovada pelo acervo
probatório inserto aos autos, também aduz sustentação à conclusão
dos jurados no sentido de que o crime foi cometido por meio cruel,
sobretudo diante da quantidade de golpes desferidos na região do
crânio da vítima, que teve perda de massa encefálica, tendo um dos
policiais militares responsáveis pelo atendimento notado que a cabeça
da vítima foi “socada” na mureta da rodovia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
7
É de se concluir, portanto, haver prova
suficiente a lastrear a decisão condenatória do corpo de jurados, os
quais decidiram por uma das teses ofertadas, com amplo respaldo no
conjunto probatório produzido e apresentado nos autos do processo
em epígrafe, não podendo se falar, assim, em julgamento contrário às
provas dos autos.
Logo, a condenação deve ser mantida tal como
lançada na sentença guerreada.
A dosimetria da pena comporta redução.
Na primeira fase do cálculo, o juiz a quo andou
bem ao fixar a pena-base do réu no patamar proporcional de 1/3
acima do piso, em 16 anos de reclusão, considerando as
consequências especiais do delito praticado, já que a vítima
permaneceu em estado vegetativo, jamais tendo recobrado a
consciência após as agressões, vindo a falecer após sofrer por cerca
de um ano.
Na segunda fase, o magistrado houve por bem
considerar uma das qualificadoras (motivo torpe) como circunstância
legal agravante, o que é plenamente possível com o fim de valorar
todas as especificidades do delito, com a correta individualização da
pena do réu, sem incorrer em bis in idem.
De qualquer modo, tal circunstância agravante
restou compensada com a atenuante da confissão espontânea, que
foi reconhecida na sentença, o que é ora mantido por ser benéfico ao
réu.
Na
terceira
fase,
diante
da
tentativa
reconhecida pelo júri (fl. 2365 quesito 3), que não pode ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0833518-35.2013.8.26.0052 -Voto no
8
exame neste momento processual, sobretudo diante da ausência de
recurso ministerial, a pena foi corretamente reduzida no patamar
proporcional de 1/3, considerando o iter criminis percorrido pelo réu,
que já havia desferido diversos golpes contra a vítima, a qual somente
conseguiu sobreviver após longo tratamento médico.
Assim, a reprimenda definitiva do acusado
deve perfazer 10 anos e 8 meses de reclusão, e não 10 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão como constou na sentença, por algum
erro de cálculo.
Diante da quantidade de pena e da gravidade
do delito praticado, a fixação do regime prisional inicial fechado pelo
magistrado a quo foi acertada e é ora mantida, a teor do art. 33 c.c. o
art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS
PADOVANI DOS SANTOS para o fim de reduzir a sua reprimenda ao
patamar de 10 anos e 8 meses anos de reclusão, no regime inicial
fechado, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator